Tribunal: STF
Processo: RE 1412232
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E INDEFERIDO PELA ADMINSTRAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

          1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirmou o entendimento do Juízo de base quanto ao deferimento de auxílio-acidente (e-doc. 11).

2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição da República. Assevera contrariado o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema nº 350 do repertório da Repercussão Geral, apontando a inexistência de prévio requerimento administrativo necessário a possibilitar a atuação jurisdicional (e-doc. 14).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.
8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(RE nº 631.240-RG/MG, Tema RG nº 350, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014, p. 10/11/2014; grifos acrescidos)

É o relatório.

Decido.

3. Transcrevo, para melhor entendimento da questão ora posta em julgamento, a ementa do acórdão relativo aos embargos de declaração apreciados pelo Colegiado de origem:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PRETENDIDO COMO PRESSUPOSTO DO INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO DO RE 631.240/MG PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO EM QUE HOUVE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE FOI REJEITADO PELO INSS. INTERESSE DE AGIR CONFIRMADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
 1.	Sabe-se que os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, admitidos nas hipóteses previstas no art. 1.022, incisos I, II e III do NPCP, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão ou acórdão.
 2.	O STF, no julgamento do RE 631.240/MG em regime de Repercussão Geral, definiu que a exigência de prévio requerimento administrativo não fere a garantia de livre acesso ao judiciário, pois, em pedido anterior não fica caracterizada lesão ou ameaça de dirito.
 3.	Ocorre que foi comprovado nos autos a existência de requerimento administrativo, formulado após o ajuizamento da ação, o qual foi negado pela Autarquia Previdenciária (id. 4560175), o que caracteriza efetivo interesse em agir do segurado na demanda, ainda que a destempo. 
 4.	Aplicam-se, no caso concreto, os Princípios da Economicidade e da Eficiência, considerando que a parte interessada se valeria de nova ação para buscar seu direito, caso extinto o presente processo. Precedente do STJ, Resp nº 1.227.650/PR.”
(e-doc. 16; grifos nossos)

4. Conforme se depreende da decisão, o TJBA assentou a existência de requerimento administrativo, apresentado posteriormente ao ingresso da ação, e também o respectivo indeferimento do pedido pelo Instituto, caracterizada a situação de “interesse de agir confirmado”. A discussão em potencial, portanto, diz exato respeito em definir se, diante das peculiaridades do caso, o requerimento administrativo apresentado posteriormente ao ingresso da ação e indeferido pela autarquia faria caracterizar interesse de agir, a autorizar o prosseguimento da ação, inclusive à luz de orientações constantes do itens 6, 7 e 8 da decisão paradigma e respectivas situações jurisprudenciais estabelecidas a posterori. Não se trata, portanto, de uma apreciação de natureza exclusivamente genérica.

5. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

6. Em sentido similar (discussão apresentada em recurso extraordinário que depende de reapreciação do conjunto fático-probatório), aponto o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DE NOTÓRIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 350. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem assentou a notória postura defensiva da parte agravante em relação ao pedido do autor, situação que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF). 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto ao ponto, imprescindível é a análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. “
(RE nº 1.360.846-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022)
7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RIST. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 11, pág. 16), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, a teor do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 11 de janeiro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator